Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE no 453.000, Tema 114), a reincidência constitui fundamento idôneo para o agravamento da pena, não havendo que se falar em bis in idem.
2. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.